Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-50.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão dirigida à declaração da ilegalidade da retenção de valores em conta corrente/holerite - Preenchimento do pressuposto - Configuração da necessidade da tutela jurisdicional pretendida e a adequação do provimento solicitado - Preliminar afastada.*

*PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Indicação dos descontos questionados que permitiram a

Ementa:
*PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão dirigida à declaração da ilegalidade da retenção de valores em conta corrente/holerite - Preenchimento do pressuposto - Configuração da necessidade da tutela jurisdicional pretendida e a adequação do provimento solicitado - Preliminar afastada.*

*PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Indicação dos descontos questionados que permitiram a apresentação de defesa – Afastada.*

*OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Contratos de empréstimos, com descontos em holerite/conta corrente – Pleito para limitar os descontos em 30% dos vencimentos - Parcial Procedência – Inconformismo dos réus – Gratuidade mantida por ausência de documentos que comprovem a alteração da hipossuficiência da autora - Funcionário Público Estadual – Descontos efetuados em holerite e em conta corrente - Limitação a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, nos termos do Decreto Estadual no 61750/15, que só se aplica aos empréstimos consignados em folha de pagamento - Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - Constatação que no caso em apreço, que o limite legal do desconto em folha de pagamento foi excedido, exigindo a redução - Regularidade dos descontos efetuados em conta corrente pela instituição bancária, relativos aos demais empréstimos, porquanto não sofrem a limitação pretendida – Parcial Procedência mantida - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752925
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003433-50.2019.8.26.0609, da Comarca de
Taboão da Serra, em que são apelantes BANCO DO BRASIL S/A
e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelada ACSA
ITALINA MARIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46808 - M
APEL.No: 1003433-50.2019.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO.
APDO. : ACSA ITALINA MARIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
*PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão
dirigida à declaração da ilegalidade da retenção de valores em
conta corrente/holerite - Preenchimento do pressuposto -
Configuração da necessidade da tutela jurisdicional pretendida
e a adequação do provimento solicitado - Preliminar afastada.*
*PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Indicação dos
descontos questionados que permitiram a apresentação de
defesa Afastada.*
*OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Contratos de empréstimos,
com descontos em holerite/conta corrente Pleito para limitar
os descontos em 30% dos vencimentos - Parcial Procedência
Inconformismo dos réus Gratuidade mantida por ausência de
documentos que comprovem a alteração da hipossuficiência da
autora - Funcionário Público Estadual Descontos efetuados
em holerite e em conta corrente - Limitação a 35% dos
vencimentos líquidos do mutuário, nos termos do Decreto
Estadual no 61750/15, que só se aplica aos empréstimos
consignados em folha de pagamento - Entendimento
jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça -
Constatação que no caso em apreço, que o limite legal do
desconto em folha de pagamento foi excedido, exigindo a
redução - Regularidade dos descontos efetuados em conta
corrente pela instituição bancária, relativos aos demais
empréstimos, porquanto não sofrem a limitação pretendida
Parcial
Procedência
mantida
-
Sentença
parcialmente
reformada Recursos parcialmente providos.*
Trata-se de ação revisional de contrato
c.c. obrigação de fazer, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 305/309, para obrigar os réus a
limitar os descontos em folha relativos aos empréstimos
firmados, ao percentual de 30% sobre os rendimentos
líquidos mensais, sem que isso implique em ônus à autora
ou aumento de dívida, bastando que aumento os meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
desconto, sem inserção de novos juros. Condenou os réus
solidariamente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os réus apresentaram recurso de apelação.
O
Banco do Brasil S/A apresentou seu
recurso às fls. 408/443, arguindo preliminar de falta de
interesse processual, pois a autora tinha ciência das
cláusulas
contratuais,
devendo
o
feito
ser
julgado
extinto, nos termos do art.485, VI, do CPC. Arguiu também,
preliminar de inépcia da inicial, ante a existência de
pedido genérico (art.330, §2o, do CPC). No mérito, alega
que a limitação da margem deve ser aplicada apenas aos
contratos de empréstimos consignados, sendo inaplicável,
por analogia, a limitação legal em contratos com descontos
em conta corrente, conforme REsp no 1.586.910. Pleiteia de
forma subsidiária a limitação no patamar de 35% do total
de proventos da autora, de acordo com o Decreto Estadual
no 61750/15. Informa ser incabível a alegação do princípio
da onerosidade excessiva, pois não preencheu os requisitos
legais. Pleiteia observação ao princípio do pacta sunt
servanda e do decreto estadual no 51.314/06, que permite a
limitação de 50% a servidores públicos, sendo incabível o
índice previsto na Lei 10.820/03. Não houve retenção ou
bloqueio de salário, mas apenas descontos para adimplemento de parcelas dos contratos pactuados
livremente. As operações de CDC, são fundamentadas em
título executivo, sendo as cobranças legítimas. A apelada
usufruiu dos valores disponibilizados e agora, em razão de
dificuldades financeiras invoca o Poder Judiciário para
renegociar sua dívida. Os contratos são lícitos e válidos,
não havendo que se falar em redução ou limitação. Requer
provimento ao recurso.
O Banco Olé apresentou seu recurso às
fls.453/457,
alegando
que
os
empréstimos
consignados
possuem preferência no que tange aos descontos em folha.
Sustenta que respeita o limite de 50% do vencimento
líquido da apelada, nos termos do Decreto Estadual no
60435/14. Pleiteia a fixação do valor da parcela, pois não
tem ciência do valor líquido ou bruto do benefício, que
pode ser variável. Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
ser funcionária pública estadual e que por atravessar um
momento de dificuldades financeiras, firmou junto aos réus
contratos de empréstimos consignados, sendo 05 junto ao
Banco do Brasil S/A (fls.39/53) e 01 junto ao Banco Olé
(fls.54).
Sustenta que os descontos mensais em seu
holerite equivalem a 62% de sua renda líquida, o que vem
comprometendo seu sustento e de sua família.
Pleiteia a limitação dos descontos a 30% de
seus rendimentos líquidos.
Inicialmente, em relação à impugnação à
justiça gratuita apresentada pelo Banco do Brasil S/A, tem-
se que o banco não apresentou um único documento que
comprovasse a alteração da situação de miserabilidade da
apelada.
Portanto, levando-se em consideração os
documentos apresentados junto à inicial, em especial, os
holerites, mantenho o benefício da justiça gratuita.
Quanto a preliminar de falta de interesse
processual não prospera a alegação do corréu Banco do
Brasil,
porquanto
a
demandante
pretende
impedir
os
descontos efetivados em sua conta bancária e em seu
holerite, que entende como indevidos e excessivos.
Deve ser assinalado que o interesse processual consiste na utilidade do provimento
jurisdicional solicitado e tal utilidade depende da
presença de dois elementos, quais sejam, a necessidade de
tutela
jurisdicional
e
a
adequação
do
provimento
solicitado, verificados no caso em tela.
Giussepe Chiovenda, discorrendo sobre o
tema, salientou: “para propor uma demanda em juízo ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
contraditá-la, é necessário ter interesse nela (CPC
art.36). O interesse de agir não consiste unicamente no
interesse de conseguir o bem garantido pela lei (o que
forma o conteúdo do direito), mas também no interesse de
consegui-lo por obras dos órgãos jurisdicionais. Pode-se,
em consequência, ter um direito e não ter ainda nenhuma
ação (o interesse é a medida das ações Fointe de Interreté
Fointe de Acion)”.
Melhor sorte não assiste ao co-apelante
Banco do Brasil em relação à preliminar de inépcia da
inicial, pois descreveu os descontos sofridos em holerite
e
conta
corrente,
que
possibilitou,
inclusive,
a
apresentação de defesa fundamentada.
No
mérito,
tem-se
que
a
demandante,
funcionária público, propôs a presente ação visando a
limitação dos descontos efetivados em seu holerite e em
sua conta corrente.
Importante esclarecer, que a autora firmou
os seguintes contratos com os bancos:
- Contrato no 890548535 - BB Renovação de
Consignação, em 27.10.17, no valor de R$ 13.014,81, a ser
quitado em 60 parcelas de R$ 379,29, com vencimento em
05.12.2022 (fls.39/40);
- Contrato no 892369738 - BB Renovação de
Consignação, em 07.12.17, no valor de R$ 19.924,98, a ser
quitado em 96 parcelas de R$ 469,37, com vencimento em
05.01.2026 (fls. 41/44);
-
Contrato
no
913655598

BB
Reescalonamento Pessoa Física, em 08.02.19, no valor de R$
13.013,98, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 718,72, com
vencimento em 08.02.2027 (fls.45/47).
- Contrato no 9175555345
BB Crédito 13o
Salário, em 15.04.19, no valor de R$ 865,40, a ser quitado
em 01 parcela de R$ 975,44, com vencimento em 07.08.2019
(fls.48/50).
- Contrato no 917658860
BB Crédito 13a
Salário, em 17.04.19, no valor de R$ 876,99, a ser quitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
em 01 parcela de R$ 1.168,10, com vencimento em 15.01.2020
(fls.51/53).
-
Contrato
no
124308531

Crédito
Consignado Olé, em 11.04.17, no valor de R$ 2.692,39, a
ser quitado em 96 parcelas de R$ 75,38, com vencimento em
16.11.2019 (fls.198/200).
Verifica-se do holerite de fls.38, juntado
pela autora, que constam 03 empréstimos consignados em seu
nome, sendo um feito pelo Banco do Brasil, no valor de R$
791,58, um segundo feito pelo Banco BMG, no valor de R$
56,98 e um terceiro, feito pelo Banco Olé Bonsucesso, no
valor de R$ 75,38.
As parcelas dos demais empréstimos são
descontadas diretamente de sua conta corrente, conforme
confirmado pela autora (fls.23/28).
Quanto
à
limitação
do
percentual
de
descontos efetuados pelas instituições financeiras rés, é
necessário fazer uma distinção entre os critérios.
Conforme
acima
adiantado,
a
demandante
coligiu demonstrativo de pagamento, do qual se constata a
existência de desconto em folha no valor de R$ 866,96
(fls.38).

O salário líquido da autora no aludido mês
foi de R$ 1.628,04.
Ressalta-se que mesmo vigente o princípio
do “pacta sunt servanda,” sua aplicação comporta eventualmente mitigação, quando outros elementos que
defluem do caso concreto evidenciem tal necessidade.
Isto porque, ainda que se considerasse que
a demandante tivesse incorrido em descontrole financeiro,
nada se pode olvidar que os bancos, entre os papeis e
atividades
que
desenvolvem
no
seio
da
sociedade
democrática, devem atentar que lhes cumprem também a
função de orientadores financeiros, aliás, com intuito de
evitar
superendividamento
dos
consumidores
e,
assim,
restringir a concessão de crédito àqueles que, de modo
patente,
já
estão
embaraçados
com
outras
dívidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
relativas a outros contratos, sob pena de aumentar o risco
de inadimplência.
As instituições financeiras devem adotar as
providências de praxe para que o comprometimento da renda
do consumidor não chegue a tal monta a ponto de colocar em
risco a sua própria manutenção.
É o princípio da dignidade humana que deve
nortear, sobretudo, tais questões, pois os percentuais
admitidos pela legislação incidente, inegavelmente, são
estabelecidos no sentido de evitar que se vulnere a
própria subsistência do mutuário.
Na espécie, por se tratar de funcionária
pública estadual, admite-se a aplicação da regra prevista
no item 5 do art. 2o do Decreto Estadual no 60.435, de 13
de maio de 2014, que dispõe sobre as consignações em folha
de pagamento de servidores públicos civis e militares,
ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração pública direta e autárquica e providências
correlatas.
Referido dispositivo assim previa:
5.
margem
consignável:
percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele
se integram
nos
termos da lei ou de outros atos
concessivos, as vantagens incorporadas, os adicionais de
caráter individual, bem assim as vantagens pessoais ou as
fixadas para o cargo de forma permanente por legislação
específica com a dedução dos descontos obrigatórios.
Houve, porém, a edição do Decreto Estadual
no 61.750, de 23 de dezembro de 2015, que alterou
dispositivos do aludido Decreto no 60.435/15, constando de
seu artigo 1o, § 1o, a seguinte redação:
Artigo 1o - A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435,
de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por
cento) para 35% (trinta e cinco por cento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
§ 1o - A margem consignável a que alude o
“caput” deste artigo poderá ser majorada, adicionalmente,
em até 5% (cinco por cento), com exclusiva destinação ao
pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito, junto a instituição bancária.
Assim, a margem consignável passou de 30%
para
35%
com
este
mais
recente
decreto,
podendo,
inclusive, ser majorada em mais 5% (totalizando 40%), em
caso de destinação para pagamento de dívidas de cartão de
crédito.
Todavia, no presente caso, os empréstimos
na modalidade “consignado em folha de pagamento”, em nome
dos réus, conforme consta do holerite de fls. 38, estão
sujeitos à limitação no percentual de 35%, pois os
contratos questionados datam de 11.04.17 (Banco Olé),
27.10.17 e 07.12.17 (Banco do Brasil).
Constata-se, todavia, que o percentual de
35% dos vencimentos líquidos do autor foi ultrapassado,
pois o desconto mensal é R$ 866,96, quando o correto seria
de R$ 569,81.
Os demais empréstimos contratados junto ao
corréu Banco do Brasil, cujas parcelas mensais são
debitadas da conta corrente, não estão sujeitos à
limitação legal, e, por isso, os descontos podem ocorrer
na forma que vêm sendo realizados.
Em acordão proferido no REsp 1.586.910/SP,
o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser possível
fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de
empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão
recebe seus proventos.
O Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO explicou ser
salutar a norma que prevê a limitação em caso de
empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha
de pagamento, na medida em que o consumidor obtém
condições
mais
vantajosas,
em
decorrência
da
maior
segurança para o financiador.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTACORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTACORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada
ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na
relação privada, respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão
sobre
verba
alimentar,
sem
menosprezar
a
autonomia privada. 2. O contrato de conta corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que tem, nessa relação contratual, o meio de
sua viabilização. A instituição financeira assume o papel
de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio
correntista
ou
por
terceiros.
3.
Como
característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - tem expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não
há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação de mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta corrente. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência
similar
-
os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre endividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a
médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. A míngua de
novas disposições legais específicas, há procedimento, já
previsto
no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobre-endividamento - do qual podem
lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência
civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias,
em vez de solucionar o superendividamento, opera no
sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor às obrigações, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende
a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução
às
Normas
do
Direito
Brasileiro
confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de
difícil
operalização,
e
resultaria,
no
comércio
bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até
mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido,
julgado
prejudicado
o
do
autor.
(REsp.
158.691.0/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
j. 29/08/2017, DJe 03/10/2017).
Logo, conclui-se que não houve qualquer
descumprimento por parte do corréu Banco do Brasil, do
previsto na legislação e jurisprudências mencionadas, no
que concerne aos descontos em conta corrente, visto que
nessa hipótese não há limitação.
Portanto,
deve-se
manter
a
parcial
procedência da ação, apenas para limitar em 35% os
descontos efetivados em folha de pagamento da autora (BB
Renovação Consignação e Crédito Consignado
Banco Olé
Bonsucesso), inexistindo em relação aos demais contratos
(BB Crédito 13o, Salário e Cheque Especial), qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003433-50.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 46808
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
limitação legal para as cobranças efetivadas. Mantenho a
sucumbência como fixada.
Por fim, em relação ao pedido do co-
apelante Olé Bonsucesso para que haja a fixação do valor
da parcela a ser cobrada, melhor sorte não lhe assiste,
pois como ficou estipulado pelo magistrado, o valor da
parcela não deve ser alterado e sim a extensão dos meses
de desconto.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos na forma acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR